Tribunal: TJDFT
Processo: 0716850-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716850-82.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALINC COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MALINC COMERCIAL LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “I. A autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do auto de infração 1.374/2016, sob a alegação de que teria sido violado o princípio da estrita legalidade (protocolo ICMS n.o 41/2008, que dispõe sobre a substituição tributária em operações interestaduais com autopeças impõe que o uso seja especificamente automotivo e, no caso, também são utilizados na construção civil; protocolo ICMS n.o 85/2011, que não especificaria os produtos comercializados pela autora), além do equívoco relativo à classificação dos produtos. Decido. Ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pela autora, ou seja, de que há vício que comprometa a legalidade da autuação, para fins de concessão da tutela provisória, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. Em primeiro lugar, a autuação decorreu do poder de polícia do Estado e, como qualquer ato administrativo, tem a presunção de veracidade (fatos apurados) e legitimidade (direito). Embora tal presunção seja relativa, somente poderá ser desqualificada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não existe neste momento processual. A questão demanda dilação probatória, em especial perícia técnica para verificar a natureza das operações e a classificação dos produtos. Tanto é essencial questão técnica que o autor fundamenta a ilegalidade da autuação em perícia técnica. Ademais, a parte autora teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso no âmbito administrativo, quando, como base nos mesmos argumentos, não conseguiu demonstrar a alegada ilegalidade da autuação fiscal. De acordo com a motivação do ato administrativo sancionador, a autora, sedeada no Estado signatário dos protocolos ICMS 41/2008 e 85/2008, não recolheu o ICMS por substituição tributária nas operações interestaduais de remessa de produtos sujeitos ao referido regime. No caso, após detalhada ação fiscal, os auditores constataram a ausência de recolhimento de tributos. Apenas perícia técnica será capaz de realizar a comparação entre as operações realizadas e os referidos protocolos, assim como sobre a correta classificação dos produtos. Não há como apurar se houve violação ao princípio da legalidade estrita sem a correspondente prova pericial. Neste momento, deve prevalecer a presunção de que os produtos comercializados estão sujeitos à substituição tributária e que a reclassificação não afastou a obrigação tributária da autora. Portanto, essencial dilação probatória. INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Intime-se para, em 15 dias, recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, voltem conclusos para admissibilidade ou não da inicial.” A Agravante sustenta (i) que o Auto de Infração 1.374/2016 foi lavrado por suposta falta de recolhimento do “ICMS na operação interestadual que destinou ao Distrito Federal produtos, em tese, sujeitos à substituição tributária, relacionadas no Caderno I, do Anexo IV, do Decreto n° 18.955/97, por força dos Protocolos ICMS 41/2008 e 85/2011”; (ii) que demonstrou administrativamente “que as mercadorias em questão não estavam sujeitas à substituição tributária, seja a luz do Protocolo ICMS 41/2008, seja pelo Protocolo 85/2011, por flagrante ausência de tipicidade tributária”; (iii) que “desde 2016 os produtos em questão foram objeto de reclassificação fiscal, a qual também não encontra previsão nas normas do Convênio ICMS”; (iv) que foram “realizadas consultas no Estado de saída das mercadorias, por meio das quais, embora não vinculem o Agravado, corroboram o entendimento da Agravante e a sua boa-fé em cumprir com suas obrigações fiscais”; e (v) que a “cobrança do recolhimento do ICMS/ST, relativo as operações sub judice, até o deslinde da presente demanda, poderá acarretar incomensuráveis prejuízos comerciais”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que se suspenda a eficácia do ato de lavratura de auto de infração bem como o crédito tributário dele decorrente, obstando que o Agravado realize a respectiva inscrição em dívida ativa e órgãos de proteção ao crédito, mediante expedição de mandado pelo meio mais célere, eletrônico, inclusive, para que o Agravado tenha ciência e dê imediato cumprimento, sob pena de desobediência e de multas diária por descumprimento”. Preparo recolhido (IDs 58435206 e 58435207). É o relatório. Decido. A antecipação da tutela jurisdicional só pode ser deferida à luz de um cenário probatório escoimado de dúvidas ou incertezas. E não é esse, em princípio, o horizonte probatório descortinado nos autos. Com efeito, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, que os produtos comercializados pela Agravante não se enquadram no regime de substituição tributária, máxime ante a presunção de legalidade e legitimidade do auto de infração lavrado. Somente a ampliação cognitiva e probatória da demanda permitirá uma avaliação minimamente segura a respeito da validade ou invalidade do auto de infração que densifica a obrigação tributária contra a qual investe a Agravante. Raiaria pela temeridade processual a concessão da tutela de urgência sem o indispensável embasamento probatório no nível exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator